Tribunal: CARF
Processo: 14479.000007/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000007/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.699 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
SUN NORTH MOTORS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/04/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À
FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
na forma por ela estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000007/2007-02
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.699 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000007/2007-02

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 17-21.228 (fls. 44 a 47),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.014.737-5 (CFL 35), lavrado em 20/04/2007, no valor de R$
11.951,21, por ter a empresa deixado de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis solicitadas pela Fiscalização.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/04/2007
AI DEBCAD N° 37.014.737-5
Infração - Não Informações e Esclarecimentos à Fiscalização - constitui infração ao
art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa de prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis e esclarecimentos necessários à fiscalização
previdenciária.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 26/05/2008 (fl. 50) e apresentou
Recurso Voluntário em 20/06/2008 (fls. 52 a 57) sustentando que: a) os documentos solicitados
não existem e; b) os prêmios por produtividade são ganhos eventuais que não integram o salário
de contribuição.
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls.
46 a 47):
6. Conhecemos da impugnação apresentada com observância do prazo legal e demais
requisitos de admissibilidade.
7. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante ao disposto na Lei n° 8.212/91 em seu art. 33 c/c o art. 293 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
8. Conforme dispositivos legais citados, a empresa é obrigada a prestar todas as
informações cadastrais, financeiras, contábeis e esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.699 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000007/2007-02

9. O art. 293 do Decreto 3.048/99 prevê que: "Constatada a ocorrência da infração a
dispositivo deste regulamento, a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social
lavrará, de imediato, auto de infração (.)" (grifo nosso). Uma vez constatada a infração
ao dispositivo da lei, a lavratura do Auto de Infração passa a ser atividade vinculada e
obrigatória da atividade fiscal.
10. A multa foi aplicada de acordo com os dispositivos legais vigentes na data da
lavratura, em conformidade com art. 92 e art. 102, da Lei n° 8.212/91 c/c o art. 283,
inciso II, "b" e art. 373, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
11. A Impugnante arrima sua argumentação na inexistência de documentos referentes
aos valores pagos aos seus segurados empregados através de cartões de premiação
relativos a fatos geradores constantes da NFLD n° 37.014.740 e que, em momento
algum se recusou a fornecer os documentos exigidos. No entanto, a apresentação dos
documentos solicitados pela Auditoria Fiscal, em termo próprio, objeto deste Auto de
Infração são obrigatórios independentemente de constar ou não valores pagos a titulo de
premiação.
12. A Impugnante, ao deixar de apresentar A Auditoria Fiscal, relação discriminando as
notas fiscais ou faturas emitidas pela empresa Salles Adan & Associados Marketing de
Incentivos S/C Ltda contendo data de emissão, valor da fatura/duplicata, total do preço
unitário, total dos serviços e do IRF retido, bem como relação discriminando os valores
pagos, por segurado e competência, relativa As notas fiscais referidas, incorreu em
infração ao art. 32, III, da Lei n° 8.212/91.
13. E mais, a Impugnante não apresenta qualquer argumento referente A infração
cometida, limitando-se a discorrer sobre a não incidência de contribuição previdenciária
sobre os valores pagos a titulo de premindo que não alteram a penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória.
14. A Impugnante poderá apresentar documentos comprobatórios de suas alegações,
dentro do prazo de defesa, precluindo tal direito se o fizer em outro momento
processual, nos termos do art. 16 § 4° do Decreto n° 70.235/72, o qual regula o processo
administrativo federal.
15. Todas as intimações ao contribuinte devem atender ao disposto no art. 23 do
Decreto n° 70.235/72, não havendo previsão legal para que a Administração Pública
faça constar em todas as intimações referentes ao presente lançamento, o nome do
advogado que subscreve a impugnação.
16. Assim, conclui-se que o presente Auto de Infração encontra-se revestido das
formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, não havendo que se falar em anulação,
cancelamento ou extinção da Autuação.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital